Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-86.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Prestação de serviços educacionais. Autora que efetuou com a ré renegociação do débito e adimpliu o boleto emitido. Manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Não configurada omissão da sentença, à luz do artigo 489, § 1o, IV, do CPC. Dano moral configurado. Ré que não prestou à autora

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Prestação de serviços educacionais. Autora que efetuou com a ré renegociação do débito e adimpliu o boleto emitido. Manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Não configurada omissão da sentença, à luz do artigo 489, § 1o, IV, do CPC. Dano moral configurado. Ré que não prestou à autora informação adequada relativa aos débitos existentes. Manutenção do quantum. Recurso improvido.